Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE – FORTUITO INTERNO NÃO DEMONSTRADO – AUSENCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÂO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID Num. 62562387. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva da agente da Polícia Civil, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda apenas provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, o relato da Policial acerca da prática de furtos e outros delitos próximos a agência bancária ré, como pleiteia a autora, não alteraria o deslinde do feito, porquanto não se nega a existência de tais crimes. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
4. A pretensão recursal da recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação decorrente de prejuízo financeiro sofrido pela autora em função da realização de um empréstimo no valor de R$ 4.620,00, um saque no valor de R$ 400,00, e duas compras, uma no valor e R$ 500,00 e outra de R$ 4.100,00 efetuados por terceiro mediante a subtração do cartão da autora.
5. Na hipótese em análise, não diviso responsabilidade da instituição financeira quanto ao evento danoso.
6. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
7. No caso em exame a parte autora reconheceu na inicial que foi vítima de golpe após ser induzida por terceiros, mediante ardil, a entregar sua bolsa contendo seu cartão bancário.
8. Da análise dos autos, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira.
9. Não se demonstrou a existência de quebra de seu perfil ou padrão bancário da autora em suas movimentações, nem foram apresentados extratos mensais de sua conta bancária e faturas de seu cartão de crédito a indicar que as operações realizadas não se assemelhavam a seus gastos usuais. À mingua de tais documentos não se pode presumir que a instituição financeira não observou nem avaliou a quebra de perfil da cliente com a utilização dos sucessivos arranjos de pagamento que lhe permitiria o monitoramento das transações de modo a impedir a concretização daquelas operações.
10. Além disso, observa-se que um dos fatores determinantes da fraude foi a entrega de forma imprudente pela autora de sua bolsa contendo seu cartão bancário a pessoas desconhecidas, contrariando recomendações de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia de que cartões bancários não podem ser disponibilizados a terceiros. Há ainda a informação, no boletim de ocorrência, de que o objeto envolvido era o cartão Banco Mercantil (com senha, já bloqueado).
11. Nessas condições, não se pode atribuir a culpa pelo evento danoso à instituição bancária.
12. Dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
13. No caso em apreço, além da inexistência de provas a atestar a responsabilidade do banco pelo evento, verifica-se a ausência do dever de cuidado da autora que não agiu com a devida cautela não se atentando para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não se pode imputar omissão do recorrente quanto à adoção de providências aptas a impedir a concretização das operações bancárias.
14. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos de personalidade a ensejar o arbitramento de danos morais.
15. Não demonstrada a falha no sistema de segurança do recorrido impõe-se a improcedência dos pedidos.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.